Tribunal: TJMT
Processo: 0002848-31.2015.8.11.0008
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002848-31.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Posse]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BENETTI JUNIOR - CPF: 108.907.398-46 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BENETTI - CPF: 467.533.118-15 (APELADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BENETTI - CPF: 467.533.118-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATO AGRÁRIO. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA. ARRENDAMENTO RURAL. INADEQUAÇÃO DO IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO ARRENDADOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BOVINOS. REMARCAÇÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PROVIMENTO PARCIAL
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato de parceria rural, requalificado como arrendamento rural, com confirmação de reintegração de posse de bovinos, condenação em danos materiais e morais, e extinção da reconvenção sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por omissão quanto à impugnação ao valor da causa; (ii) saber se houve omissão quanto à análise de fatos relativos à invasão de propriedade e retirada de gado; (iii) saber se o contrato firmado entre as partes possui natureza jurídica de parceria rural ou de arrendamento rural e se é válida a sua rescisão; (iv) saber se subsiste a condenação ao pagamento de danos materiais e morais; (v) saber se é possível o exame da reconvenção extinta sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação expressa sobre a impugnação ao valor da causa não configura nulidade quando a matéria é resolvida implicitamente e inexistente demonstração de prejuízo concreto.

4. Os fatos relativos à alegada invasão de propriedade e retirada de gado foram deduzidos em reconvenção extinta por vício formal, por ausência do recolhimento das custas iniciais.

5. A análise da dinâmica contratual revela a existência de arrendamento rural, caracterizado por pagamento de valor fixo, assunção integral dos riscos pelo arrendatário e ausência de partilha de resultados, prevalecendo a realidade fática sobre a nomenclatura contratual.

6. A prova dos autos demonstra a inadequação da propriedade rural para suportar o número de animais contratados, configurando descumprimento das obrigações do arrendador e justificando a rescisão contratual por sua culpa.

7. A reintegração de posse dos bovinos é medida legítima, diante da comprovação da posse do arrendatário e da conduta do arrendador consistente na obstrução de acesso e na tentativa de remarcação indevida dos animais.

8. Os danos materiais referentes à locação de pastagem alternativa foram devidamente comprovados, incumbindo ao réu o ônus de desconstituir a prova, o que não ocorreu.

9. O inadimplemento contratual e os transtornos decorrentes da disputa negocial não configuram, no caso concreto, violação a direitos da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de manifestação expressa sobre ponto suscitado não configura nulidade da sentença quando inexistente prejuízo e a matéria se encontra implicitamente resolvida.

2. Configura arrendamento rural, e não parceria, o contrato em que há pagamento de valor fixo e assunção integral dos riscos pelo explorador da atividade.

3. A inadequação do imóvel rural para a finalidade contratada autoriza a rescisão do arrendamento por culpa do arrendador.

4. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de violação grave a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDER VARGAS NUNES contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Rescisão do Contrato de Parceria Rural cumulado com Medida Liminar de Reintegração de Posse, combinado com Danos Morais e Materiais, ajuizada por
CARLOS ALBERTO BENETTI JUNIOR
e
CARLOS ALBERTO BENETTI.

Prolatada a sentença (ID. 303736852):

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por CARLOS ALBERTO BENETTI JUNIOR em face de EDER VARGAS NUNES, para o fim de:

1. DECLARAR a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes como de ARRENDAMENTO RURAL, em detrimento da nomenclatura de parceria rural inicialmente atribuída, dadas as características e obrigações que efetivamente regeram a relação entre autor e réu.

2. CONFIRMAR a reintegração de posse dos bovinos ao autor, Carlos Alberto Benetti Junior, medida já efetivada no curso do processo, reconhecendo-se a posse direta dos animais ao autor, conforme os termos e a extensão das decisões liminares previamente concedidas.

3. CONDENAR o réu no montante correspondente aos gastos comprovadamente realizados com o aluguel das 200 cabeças de gado, totalizando o valor de R$ 9.020,00 (nove mil e vinte reais). Este valor reflete os pagamentos efetuados pelo autor durante os meses em que a manutenção adicional do gado se fez necessária, em razão da incapacidade da propriedade de cumprir com as condições estipuladas no contrato de arrendamento rural, com correção monetária e juros de mora nos termos da fundamentação.

4.
CONDENAR a parte requerida em DANOS MORAIS
, considerando o sofrimento, a angústia e as frustrações sofridas pelo autor em decorrência das ações e omissões do réu, bem como a dificuldade na quantificação exata dos danos materiais, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Este valor busca compensar o autor não apenas pelo abalo emocional e psicológico suportado, mas reflete, de maneira indireta e subsumida, a consideração pelos prejuízos materiais cuja precisa mensuração mostrou-se inviável.

5. JULGO EXTINTA A RECONVENÇÃO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação acima.

6. DOS ONUS SUCUMBENCIAIS: Levando em consideração a procedência parcial dos pedidos formulados nesta ação, bem como os princípios de equidade e justiça que norteiam a distribuição das despesas processuais, determina-se a aplicação do princípio da sucumbência recíproca ou pro rata entre as partes, Carlos Alberto Benetti Junior (autor) e Eder Vargas Nunes (réu).

a) Destarte, as custas processuais e os honorários advocatícios serão repartidos entre autor e réu, refletindo a medida de sucesso obtido por cada uma das partes no deslinde da controvérsia.

b) Consequentemente, CONDENO o réu, Eder Vargas Nunes, ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor do autor, em virtude da procedência substancial dos pedidos do autor relacionados aos danos materiais e morais. Por sua vez, o autor, Carlos Alberto Benetti Junior, será responsável por 30% das custas processuais, refletindo os aspectos da demanda em que não obteve êxito integral, bem como o pagamento de 10% de honorários advocatícios em favor da parte requerida. Esta divisão proporcional visa assegurar que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios seja justamente atribuída, em consonância com os resultados efetivamente alcançados pelas partes no processo.”

Em suas razões recursais (ID 303736888)
, o requerido
Eder Vargas Nunes
, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão na apreciação da impugnação ao valor da causa e por não ter analisado fatos relativos à alegada invasão de sua propriedade e retirada de 133 cabeças de seu gado.

No mérito, alegou, em síntese: (i) que a rescisão contratual é indevida, pois a propriedade era adequada e o Apelado foi o primeiro a descumprir o contrato por inadimplência; (ii) a improcedência da condenação por danos materiais de R$ 9.020,00, questionando a validade dos comprovantes de depósito; (iii) a inexistência ou excessividade dos danos morais, argumentando que o mero descumprimento contratual não gera dano moral e que o valor fixado engloba danos materiais não comprovados; (iv) a procedência de sua reconvenção, com aplicação da revelia ao Apelado pela ausência em audiência; e (v) a necessidade de restituição de 131 cabeças de seu gado que teriam sido retiradas indevidamente.

Requer o provimento do recurso para que seja reforma a sentença, a julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 303736893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- DAS PRELIMINARES

O Apelante argui a nulidade da sentença por duas omissões: (a) a não apreciação da impugnação ao valor da causa e (b) a não análise de fatos relativos à invasão de sua propriedade e retirada de seu gado.

Em relação à alegada omissão quanto à impugnação ao valor da causa, o Juízo
a quo
, na própria sentença, asseverou: "
Inicialmente, constato que estão presentes os pressupostos de existência e validade da relação jurídica processual, bem como que estão preenchidas as condições da ação. Destaco, ainda, que nenhuma das partes apontou a existência de nulidades e também não constato a ocorrência de qualquer mácula à regularidade processual
."

Ademais, tratando-se o pedido principal de rescisão contratual cumulada com medida liminar de reintegração de posse, que possui um proveito econômico direto, o valor da causa deve corresponder ao benefício do bem reclamado. No caso em tela, o valor atribuído à causa (R$ 87.500,00) está diretamente relacionado ao valor das 133 cabeças de gado reivindicadas, ao preço pretendido manifestado na exordial, refletindo adequadamente o benefício econômico perseguido.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que a ausência de manifestação explícita sobre ponto suscitado pela parte não configura nulidade se a matéria for resolvida implicitamente pela decisão ou se a parte não demonstrar prejuízo concreto. Nesse passo, o Apelante não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da suposta omissão ou que o valor atribuído à causa estivesse incorreto.

Rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa.

Quanto à segunda preliminar, concernente à não análise dos fatos relativos à invasão de propriedade e retirada de gado do Apelante, verifica-se que tal matéria foi veiculada por meio da Reconvenção. Contudo, a Reconvenção foi julgada extinta, sem resolução do mérito, devido à sua ineptidão e à ausência de recolhimento das custas processuais, conforme expressamente fundamentado na r. Sentença.

O Juízo
a quo
não pode ser compelido a analisar questões de mérito que sequer foram regularmente postas em juízo, em virtude de falhas processuais imputáveis exclusivamente ao próprio Apelante. A extinção da Reconvenção opera a preclusão da análise de seu mérito na via processual original, não podendo ser reavivada em sede de apelação da ação principal.

Desse modo, rejeito as preliminares arguidas.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Na origem, cuida-se de ação de rescisão do contrato de parceria rural cumulado com medida liminar de reintegração de posse, c/c com danos morais e materiais proposta por CARLOS ALBERTO BENETTI JUNIOR, representando por seu procurador Carlos Alberto Benetti, em desfavor de EDER VARGAS NUNES.

Narra o autor ter firmado com o Apelante um contrato nominado como "Parceria Rural para Fins de Exploração Pecuária", mas defendeu que, em verdade, a relação jurídica se configurava como "Arrendamento Rural".

Alega que o Apelante garantiu a capacidade do pasto para 1.000 (mil) cabeças de gado, mas que a propriedade se mostrou inadequada para essa quantidade, levando à perda de peso dos animais. Em decorrência, o Apelado foi obrigado a vender parte do rebanho e realocar outra parcela em pastagens diversas. Alegou, ainda, tentativas frustradas de negociação com o Apelante para abatimento de valores e que o Apelante o ameaçou e proibiu o acesso ao gado, transferindo os animais para áreas impróprias.

A liminar de reintegração de posse foi inicialmente indeferida pelo juízo de primeiro grau, mas, após interposição de Agravo de Instrumento, foi deferida pelo egrégio Tribunal de Justiça, culminando na efetiva reintegração de posse dos bovinos ao Apelado.

Durante a instrução, diligências e inspeções judiciais foram realizadas. O Oficial de Justiça certificou a mistura de gado e a existência de remarcação nos animais pelo requerido. Testemunhas foram ouvidas, incluindo o Sr. Bonfim Pinheiro Torres, que corroborou as dificuldades das pastagens.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos do Apelado, nos seguintes termos: Declarou a natureza jurídica do contrato como ARRENDAMENTO RURAL. Confirmou a reintegração de posse dos bovinos ao Apelado. Condenou o Apelante ao pagamento de R$ 9.020,00 a título de danos materiais, referentes aos custos com aluguel de pasto para 200 cabeças de gado. Condenou o Apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Julgou extinta, sem resolução do mérito, a Reconvenção apresentada pelo Apelante, por ineptidão e ausência de recolhimento de custas processuais.

Insurge-se o requerido contra a sentença, ao argumento de que a rescisão contratual é indevida, pois a propriedade era adequada e o Apelado foi o primeiro a descumprir o contrato por inadimplência. Pugna pela improcedência da condenação por danos materiais de R$ 9.020,00, questionando a validade dos comprovantes de depósito, a inexistência ou excessividade dos danos morais, argumentando que o mero descumprimento contratual não gera dano moral e que o valor fixado engloba danos materiais não comprovados;

Requer a procedência de sua reconvenção, com aplicação da revelia ao Apelado pela ausência em audiência, e a necessidade de restituição de 131 cabeças de seu gado que teriam sido retiradas indevidamente.

Neste contexto, o cerne da controvérsia reside, de início, na qualificação jurídica do contrato e na justificativa para sua rescisão.

Por sentença, o juízo do feito requalificou o contrato para Arrendamento Rural, desconsiderando a nomenclatura "parceria" utilizada pelas partes, em razão das obrigações e da dinâmica fática estabelecida.

Como bem observou o Juízo a quo, a existência de pagamento de um valor fixo mensal pelo Apelado ao Apelante (R$ 18.000,00), a assunção exclusiva dos riscos e das despesas operacionais pelo Apelado (manutenção, manejo, alimentação do gado), e a ausência de partilha de lucros ou prejuízos, são características inequívocas do arrendamento rural, nos termos do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) e seu regulamento, e não da parceria, que pressupõe o compartilhamento de riscos e resultados.

Destarte, a forma prevalece sobre o nome juris utilizado pelas partes, especialmente em contratos agrários.

Neste importe, quanto a rescisão do contrato, a sentença fundamentou na inadequação das condições da propriedade e no descumprimento das responsabilidades pelo Apelante, arrendador. O Apelante contesta, afirmando que a propriedade era adequada e que o Apelado foi o primeiro a descumprir o contrato por inadimplência.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a sentença recorrida agiu com acerto costumeiro. Isso porque, embora o Apelado Carlos Alberto Benetti, em depoimento, tenha mencionado que os pastos eram "bons", o contexto da lide e o depoimento da testemunha Bonfim Pinheiro Torres, afirmou a existência de "brejão" na propriedade de Eder e a necessidade de mover o gado devido à falta de capim, a confirmar a inadequação da área para suportar as 1.000 cabeças de gado contratadas.

A capacidade pontual de algumas áreas não se confunde com a capacidade de suporte da propriedade como um todo, que se mostrou insuficiente para a finalidade contratual.

O próprio Apelado, ao manter um número inferior de animais, agiu com prudência diante da realidade fática.

Ademais, o descumprimento das responsabilidades pelo Apelante, como a falta de manejo e manutenção adequados dos pastos para a quantidade acordada, é uma consequência direta da inadequação da propriedade.

O argumento do Apelante de que o Apelado foi o primeiro a descumprir o contrato por inadimplência não se sustenta como causa primária da rescisão. A inexecução das obrigações de pagamento pelo Apelado, se houve, é consequência da falha do Apelante em oferecer as condições essenciais para a exploração pecuária, tornando o contrato oneroso e inviável para o arrendatário.

As notificações do Apelante sobre inadimplência ocorreram após o início das dificuldades decorrentes da capacidade da pastagem, evidenciando que a deterioração da relação contratual, motivada, em primeiro plano, pela inadequação do imóvel rural.

Assim, a rescisão do contrato de arrendamento rural, por culpa do Apelante, é medida que se impõe, e a sentença deve ser mantida neste ponto.

A reintegração de posse dos bovinos ao Apelado, Carlos Alberto Benetti Junior, é um ponto crucial da r. Sentença, que se limitou a confirmar uma medida já efetivada no curso do processo por decisão judicial proferida em Agravo de Instrumento.

A medida foi justificada pela comprovação do direito de posse do Apelado sobre os animais, essenciais para sua atividade econômica, e pela conduta do Apelante que coibiu o acesso aos animais, colocando em risco não apenas a integridade do rebanho, mas a viabilidade do negócio.

A robustez da fundamentação que ampara a reintegração de posse é reforçada pelo depoimento da testemunha Bonfim, o qual foi enfático ao relatar a existência de duas marcas apostas no gado: uma marca antiga, pertencente a Carlos, e outra marca recente, ainda em processo de cicatrização (“sangrando”), pertencente a Éder. Tal circunstância evidencia inequívoca tentativa de remarcação dos bovinos, demonstrando a conduta do Apelante no sentido de se apropriar de animais que não lhe pertenciam.

Essa conduta, por si só, mostra-se suficiente para justificar a urgência e a necessidade da reintegração de posse, bem como para corroborar a má-fé do Apelante e a pertinência das medidas judiciais adotadas com o objetivo de resguardar o patrimônio do Apelado.

De outro norte, o Apelante, não obstante a insurgência recursal, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto à demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente no que se refere à comprovação da propriedade dos animais ou à “justificativa” da alegação de remarcação indevida.

De consequência, a sentença condenou o Apelante ao pagamento de R$ 9.020,00 a título de danos materiais, correspondentes aos valores despendidos pelo Apelado para alugar pasto alternativo para 200 cabeças de gado.

O Apelante contesta a suficiência dos comprovantes de depósito em envelope, argumentando a ausência de extratos bancários ou cópias de cheques que confirmem a efetiva compensação.

No entanto, o Juízo
a quo
, ao analisar as provas, considerou escorreitamente os comprovantes de depósito, aliados à incontroversa necessidade de realocação do gado em razão da inadequação da propriedade do Apelante, como indícios suficientes da despesa.

O Apelante, por sua vez, não produziu prova em sentido contrário, nem demonstrou que os valores não foram recebidos ou que o serviço não foi prestado. Em um contexto em que o Apelado se viu obrigado a providenciar pastagem para parte de seu rebanho, os comprovantes de depósito, mesmo que em envelope, assumem relevância probatória, incumbindo ao Apelante o ônus de desconstituí-los, o que não fez.

Assim, a condenação ao ressarcimento dos danos materiais de R$ 9.020,00 mostra-se adequada e devidamente fundamentada, devendo ser mantida.

O Apelante questiona a condenação por danos morais, alegando que o mero descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável. Com efeito, é cediço na jurisprudência pátria que o mero inadimplemento contratual, por si só, via de regra, não é apto a gerar dano moral indenizável, constituindo apenas dissabores e frustrações inerentes à vida em sociedade e às relações negociais, que não configuram violação a direitos da personalidade.

Destarte, para que haja a caracterização do dano moral, é imperiosa a demonstração de uma efetiva lesão a atributos da personalidade, como a honra, imagem, intimidade ou nome, que cause sofrimento ou abalo psíquico de intensidade e duração que extrapolem o que seria razoavelmente suportável.

No presente caso, embora a situação vivida pelo Apelado tenha gerado inegáveis aborrecimentos, frustrações e prejuízos materiais já compensados pela rescisão do contrato e pela condenação em danos materiais, os elementos fáticos apresentados. como a inadequação da pastagem, a perda de peso do rebanho, a necessidade de realocação, a obstrução de acesso e a alegada remarcação dos animais, inserem-se predominantemente no âmbito dos riscos e consequências de uma disputa contratual.

Ainda que reprováveis, as condutas imputadas ao Apelante, como dificultar o acesso ao gado ou a suposta remarcação, embora ensejadoras de reparos específicos (a exemplo da reintegração de posse já efetivada), não foram demonstradas de forma a configurar uma violação grave e excepcional a direitos da personalidade do Apelado que extrapole os limites dos transtornos inerentes a um desentendimento negocial.

O dano moral pressupõe a efetiva lesão a um sofrimento intenso e duradouro, que não se confunde com o mero dissabor ou aborrecimento, ainda que consideráveis, decorrentes de desavenças comerciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - ARRENDAMENTO RURAL - RESCISÃO UNILATERAL PELO ARRENDADOR - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELO ARRENDATÁRIO - ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE LUCROS CESSANTES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PEDIDO RECONVENCIONAL - RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS REALIZADOS PELO ARRENDADOR - IMPOSSIBILIDADE. 1. Incumbe ao réu, nos termos do art . 373, II, do CPC, o ônus de provar os fatos impeditivos do direito invocado pelo autor. 2. Não restando demonstrado o descumprimento do contrato de arrendamento rural pelo arrendatário, notadamente em razão do curto período de vigência frente àquele necessário à colheita da primeira safra, não há que se falar em rescisão contratual motivada. 3 . Partindo do arrendador o desinteresse na continuidade do contrato de arrendamento rural, faz jus o arrendatário à reparação pelos danos materiais consistentes nos investimentos realizados para o plantio e cultivo da lavoura. 4. Considerado o curto período de vigência do contrato e o próprio risco que envolve o seu objeto, não há que se falar em pagamento de lucros cessantes ao arrendatário. 5 .
Inexistindo prova de violação a direito de personalidade, incabível a condenação no pagamento de indenização por danos morais.
6. Promovida pelo arrendador a rescisão do contrato, eventuais investimentos realizados na preparação da área arrendada deverão ser por ele suportados. (TJ-MG - AC: 50042467120198130479, Relator.: Des .(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/03/2023)

A reparação integral dos prejuízos materiais já foi buscada e concedida por meio da reintegração de posse e da condenação por danos materiais, que visam recompor o patrimônio lesado e restabelecer a situação fática anterior à violação contratual.

Portanto, não se vislumbra na hipótese dos autos a excepcionalidade necessária para configurar o dano moral, devendo a r. sentença ser reformada neste ponto.

Por fim, o Apelante reitera a necessidade de procedência de sua Reconvenção e a restituição de 131 cabeças de seu gado, alegando que foram retiradas indevidamente durante o cumprimento da liminar.

Conforme já analisado, a Reconvenção foi extinta sem resolução do mérito por vício formal (ineptidão da petição e ausência de recolhimento de custas). A falha processual que leva à extinção da Reconvenção é imputável ao próprio Apelante, e a matéria nela contida não pode ser revivida em sede de apelação da ação principal, visto que sequer teve seu processamento regular, por ausência do recolhimento das custas iniciais (artigo 290 do CPC).

A retirada dos bovinos ocorreu em estrito cumprimento de ordem judicial, proveniente de Agravo de Instrumento que deferiu a busca e apreensão e nomeou o Apelado como fiel depositário. Qualquer discussão sobre a titularidade ou quantidade de animais apreendidos sob a égide de uma decisão judicial, ou sobre a gestão do fiel depositário, constitui matéria que deve ser objeto de ação própria e específica, com rito processual adequado para tal discussão. Não é possível, nesta via recursal, infirmar uma sentença que se ateve aos limites da lide original e à regularidade processual.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a reconvenção.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, a
afastar
a condenação por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-a nos demais termos.

Diante do resultado do julgamento, parcial provimento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os no percentual arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026